Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-83.1999.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000041-83.1999.8.14.0115

AUTORIDADE: MILTO SCREMIN, LIDIA MINATO SCREMIN

AUTORIDADE: JOAO AFONSO REMPEL, ONEIDE RIBEIRO REMPEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0000041-83.1999.8.14.0115

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MILTO SCREMIN

APELANTE: LIDIA MINATO SCREMIN

ADVOGADO: ANTONIO BOVE FILHO - OAB/PA 10.562-B

ADVOGADO: MANOEL MALINSKI – OAB/PA 18.183

APELADO:

JOAO AFONSO REMPEL

APELADO: ONEIDE RIBEIRO REMPEL

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ SILVA - OAB/PA 14.271

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS - LAUDO DE VISTORIA DO INCRA QUE ATESTA NECESSIDADE DE GEOREFERENCIAMENTO PARA DEMARCAÇÃO DA AREA - ÔNUS PROBANDI DO EXERCÍCIO DA POSSE - POSSE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO

I- A ação de reintegração de posse é a via adequada para obtenção de tutela da posse quando há comprovada da posse anterior e a prática de esbulho.

II - Para deferimento do pedido da ação de reintegração é necessária a comprovação de posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho. Não sendo atendidos tais requisitos, os pedidos devem ser julgados improcedentes. Inteligência do artigo 561 do CPC.

III – Recurso conhecido e não provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MILTO SCREMIN e LIDIA MINATO SCREMIN, objetivando a reforma da sentença de Id.

6973134, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Novo Progresso, que julgou improcedente os pedidos de reintegração de posse.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, onde a parte autora alega no id. 6973125 Páginas 3-5, que é legitima possuidora de uma área de terra com 737,14 HA (Setecentos e trinta e sete hectáres e quatorze ares), localizadas no KM 13 da Estrada Vicinal Celeste e, teve uma área de aproximadamente 110 HA (cento e dez hectares) invadida pelos requeridos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Contestação ofertada no id. 6973127, onde os apelados alegam que a área questionada pelos apelantes (737,14 HA), é totalmente distinta da área de propriedade dos demandados de 352 HA.

Em sentença de id. 6973134, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda por entender que não restou comprovado o esbulho pelos requeridos.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação no id. 6973135, onde em apertada síntese, alega que a perita judicial às fls. 134 concluiu que existe sobreposição da área objeto do litigio, tendo o requerido adentrado na posse do requerente em aproximadamente 51,5776 HA.

Destaca que não existe nos processos de regularização fundiária dos apelantes e dos apelados nem mapa e nem memorial descritivo.

Por fim, alega ter havido julgamento extra petita, eis que a sentença consolidou a posse plena dos apelantes em 737 hectares e dos apelados em 352 hectares, conforme os respectivos CPCVs.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de cassar a sentença de primeiro grau, no afã de se atentar ao pedido constante da ação de reintegração de posse pleiteado na inicial.

O Recurso de Apelação foi recebido apenas no duplo devolutivo (id. 6973135 - Pág. 14).

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 6973136, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube inicialmente a relatoria a Exma. Desembargadora Maria do Carmo Araujo e Silva, posteriormente, ao Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, Desembargadora Elena Farag, Des. José Maria Teixeira do Rosário, Desa.

Eva do Amaral Coelho e, posteriormente, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de .... de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

O cerne da questão consiste em aferir se o Apelante comprovou a presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória, nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta em desfavor dos apelados.

Inicialmente, registre-se que a Ação de Reintegração de Posse, assim como as demais ações possessórias, tem como requisitos para a sua admissibilidade, além daqueles previstos no art. 319 do CPC, para o escorreito manejo da ação de reintegração de posse ou de manutenção de posse: a) a posse, a duração e sobre qual bem incide; b) a turbação ou o esbulho à posse atribuído ao réu, c) a data da turbação ou do esbulho e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos exatos termos dos art. 560 e 561 do CPC.

O propósito das Ações Possessórias é, portanto, a tutela do fato posse, contra atos de terceiros que a prejudiquem, seja em razão da prática do esbulho, seja em virtude de atos de turbação à posse.

Para o seu ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse, desta forma, deve restar comprovada a posse pelos autores, sem a qual não há objeto jurídico a ser tutelado, uma vez que o intuito da possessória é a retomada da posse em si e não a obtenção do direito à posse.

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, podendo a posse decorrer da existência de justo título, o que faz pressupor que aquele que foi imitido na posse recebeu a coisa de seu verdadeiro dono.

Vê-se, assim, que a posse encontra seu fundamento em uma situação de fato e não de direito e, por isso mesmo, nas ações possessórias é vedada qualquer discussão estribada na propriedade.

Ademais, prevê o art. 1.210 do CC/02, que o possuidor tem o direito de ser mantido e reintegrado na posse do imóvel, ao restar configurada a sua injusta e total privação (arts. 1.196 e 1.197 do CC).

Note-se que a comprovação da posse preexistente é condição sine qua non à obtenção da tutela possessória. Realidade fática sem a qual se torna despicienda qualquer discussão a respeito do esbulho, muito menos da data do evento, pois, sendo assim, não teria o autor comprovado a situação jurídica a ser tutelada.

Certo é que não basta a descrição da coisa possuída ou a prova do domínio, sendo indispensável a demonstração de que exercia a posse.

No caso dos autos, a controvérsia reside em um possível deslocamento das cercas e o julgador monocrático, após a apreciação das provas, entendeu pelo acolhimento das conclusões do laudo pericial que, conquanto reconheça a propriedade das partes sobre os terrenos limítrofes (vizinhos aos fundos), esclarece que não há na região marco bem definido de onde começa um e termina o outro imóvel, inexistindo nos autos qualquer prova que indene de dúvidas possa apontar para a efetiva ocupação da área por qualquer das partes.

Nesse cenário, o juízo a quo consignou que haveria a necessidade do ajuizamento de uma ação demarcatória, a fim de melhor delimitar as fronteiras das respectivas propriedades, para fixar novos limites ou aviventar os já apagados.

Pois bem.

Pelo que se observa dos documentos acostados aos autos, entendo que não restou comprovada a posse dos Apelantes, não merecendo prosperar a alegação de que exercia a posse de uma área maior, que foi invadida em parte pelos apelados.

Não há de se falar, do mesmo modo, que o juízo a quo deixou de considerar o parecer técnico produzido pelo Apelante e as próprias testemunhas ouvidas à época da concessão da liminar.

Conforme mencionado na sentença guerreada, a área dos requerentes é de 737,14 ha e a dos requeridos equivale a 352 ha, conforme contrato de Promessa de compra e Venda emitido pelo INCRA dois anos anteriores a emissão dos documentos dos requerentes.

A testemunha Lincoln Brasil Queiroz, engenheiro agrônomo, consultor, perito e Avaliador disse que em 1982 os requeridos pediram a regularização fundiária no INCRA, sendo adotada em 1994. Afirmou também que não há conflito se for obedecido o que consta na Promessa de compra e Venda, nos termos estabelecidos pelo INCRA e, considera necessária a realização de georreferenciamento para a execução das decidas demarcações.

De igual modo, os Laudos de Vistoria realizados pelo INCRA (id. 6973130 Páginas 20-35 e id. 6973131 Páginas 1-9) e, o parecer técnico (id. 6973132 Páginas 18-30), não indicam o alegado suposto esbulho praticado pelos requeridos.

Além disso, a perícia judicial concluiu, que o mapa apresentado pelo requerente se encontra incorreto e divergente das situações observadas através de outros dados e ainda verificadas in loco pela perícia, bem como que, o INCRA outorgou um contrato de promessa de compra e venda – CPCV de aproximadamente 727,14 ha em 14-04/98. Visto não ter sido demarcada a área (id. 6973130 - Pág. 13).

Consta ainda da sentença que o CPCV (contrato de promessa de compra e venda) dos requeridos foi firmado em 07/03/97, enquanto, o dos requerentes, se deu apenas em 14/04/98, de modo que ao que tudo indica, os apelantes nunca sequer tiveram a posse da área ocupada pelos requeridos.

Destarte, a prova da posse, como primeiro requisito da ação reintegratória, assume fundamental importância, posto que, caso esta não se encontre presente, fulmina qualquer discussão a posteriori.

Desta forma, agiu com acerto o juízo a quo ao entender pela necessidade de ajuizamento de ação demarcatória, pois a controvérsia diz respeito a exata localização e posse das áreas limítrofes de ambas as propriedades vizinhas.

Não bastasse isso, ainda que haja discussão sobre a propriedade, face à possível sobreposição da área, também faz-se mister a delimitação adequada de cada área para se saber a extensão do domínio das partes, o que requer ação própria.

Note-se que havendo questão ligada à demarcação adequada dos terrenos, ou seja, da extensão do domínio, não há de se falar em questão possessória.

Logo, não se mostrou verossímil que a área objeto da lide estava sob a posse dos autores/apelantes, já que sequer é possível vislumbrar sua delimitação, logo não há como se falar em posse ou esbulho de área não definida.

Assim, não se sabendo, com segurança, a respeito dos limites do bem litigioso, não há como prosperar a pretensão deduzida pelos autores, fazendo-se indispensável a abertura de feito demarcatório.

Desse modo, os autores/apelados devem buscar a via adequada para discutir seu domínio, não sendo esta demanda possessória o caminho adequado para tal pleito.

Igualmente, não há de se falar em julgamento extra petita, sob a alegação de que o juízo se distanciou da análise da posse para adentrar no domínio e em consolidar a posse plena dos apelantes e dos apelados, uma vez que, a questão posta na demanda está diretamente ligada à demarcação adequada dos terrenos, ou seja, da extensão do domínio, não havendo de se falar em questão possessória, mas tão somente na delimitação das áreas possuídas pelos litigantes, já que ambos demonstraram possuir a posse e propriedade das áreas limítrofes, não identificadas/demarcadas corretame.

Portanto, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/09/2023